Tribunal: TJSP
Processo: 1501724-46.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501724-46.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro,
em que é apelante SIDNEI ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1501724-46.2018.8.26.0547
Origem: 1a Vara Judicial / Santa Rita do Passa Quatro
Magistrada: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
Apelante: SIDNEI ANTUNES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37422
APELAÇÃO AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Materialidade e autoria comprovadas Declarações da
vítima coerentes e em harmonia com o restante da
prova oral Pueril evasiva do réu que ficou isolada
Embriaguez voluntária que não afasta o dolo Crime
formal
Palavras que amedrontaram a vítima

Condenação
mantida

Pena
bem
fixada

Impossibilidade de substituição por restritivas de
direitos
Regime aberto e “sursis” mantidos

Sentença confirmada Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de apelação interposta por SIDNEI
ANTUNES contra r. sentença de fls. 168/173, que o condenou
como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 02
meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o sursis
por 02 anos.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 13 de
setembro de 2018, por volta de 10h, no interior da residência
situada na Rua Duque de Caxias, 1.011, Santa Rita do Passa Quatro,
o apelante, agindo no contexto de violência doméstica, ameaçou por
palavras, na posse de um pedaço de madeira, Ana Claudia
Barbatana, sua companheira e, no dia 03 de outubro de 2018, no
mesmo local acima apontada, o réu ameaçou de morte, por palavras,
a referida vítima.
Consta que ofensor e ofendida mantiveram
união estável por aproximadamente um ano e da união tiveram um
filho, sendo certo que eles vieram a se separar depois dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
primeiros fatos acima descritos. Segundo se apurou, no dia 13 de
setembro, o apelante chegou em sua residência embriagado e
passou a proferir ofensas contra a vítima chamando-a de “puta”,
“vagabunda”, “porca”, “não serve para nada” e a ameaçou dizendo
que iria matá-la. Posteriormente, no dia 03 de outubro, já se
encontrando separados, o acusado foi até a residência da vítima e
disse que iria matá-la caso ela não o deixasse ver o filho. A vítima,
em relação às ameaças sofridas, representou pela apuração dos
fatos e solicitou a medida protetiva de urgência.
Inconformada,
apela
a
defesa.
Busca
a
absolvição do réu, alegando crime impossível pela ineficácia
absoluta do meio, bem assim porque o estado de embriaguez
afastaria o dolo específico. Insiste na tese absolutória e aduz a
aplicação do princípio da insignificância. Alega, também, a
precariedade probatória, especialmente porque suspeitas as
declarações da vítima. Intenta, ademais, a absolvição quanto ao
crime previsto no art. 132, do Código Penal, bem assim as
contravenções penais dispostas nos arts. 34 e 65, ambos do
Decreto-lei no 3688/41, almeja, também, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 181/194).
Apresentadas contrarrazões (fls. 199/203), a
D. Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 226/234).
Relatei.
De início, cabe registrar a inocorrência de
condenação pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem,
ou pelas contravenções penais de perturbação do sossego e
perturbação
da
tranquilidade,
motivo
pelo
qual
nenhum
apontamento será tomado quanto a tais questões.
No que se refere ao crime de ameaça, único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pelo qual o réu foi denunciado processado e condenado, a r.
sentença ora vergastada não comporta qualquer reparo. Vejamos.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o réu disse
que se valeu de um pedaço de pau apenas para quebrar a porta da
residência e pegar alguns pertences que ainda estariam na casa.
Estava embriagado e não se lembra do que disse à ofendida (mídia
digital).
Por outro lado, a ofendida confirmou que o réu
era agressivo e se embriagava com frequência, sendo que, ao
chegar em casa, ele quebrava objetos. No dia dos fatos, Sidnei
chegou na residência e pegou um pedaço de pau para lhe agredir.
Ele também a ameaçou de morte e, mesmo após chamar a polícia,
Sidnei continuou a ameaça-la (mídia digital).
Desse modo, não há motivos para desacreditar
na palavra da ofendida, ressaltando-se que, em infrações que
ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas
sujeito passivo e ativo, são importantíssimas as declarações da
vítima, pois são relatos fidedignos de suma importância para a
elucidação dos fatos, sob pena de estarmos chancelando a
impunidade sobre tais infrações penais.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter o
recorrido agredido fisicamente sua mulher, causando-
lhe ferimentos detalhados em laudo policial técnico;
havendo ainda outros elementos em correlação, dentre
os quais ameaças, antes registradas em delegacia
especializada; não se admite que o julgador singular
rejeite a peça vestibular da Promotoria de Justiça, esta
fulcrada na violação ao artigo 129, §9o, do Código Penal;
incidindo a Lei 11.340/2006, denominada 'Lei Maria da
Penha.” (TJRJ, RSE 2009.05100230, rel. Luiz Felipe
Haddad, 08.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
No caso em debate, a prova testemunhal refuta
a negativa do réu e corrobora as declarações da ofendida.
Daniel Alves disse que o acusado tentava entrar
na casa e a polícia era acionada. Mesmo havendo medidas
protetivas contra Sidnei e ainda que os policiais estivessem no
local, ele persistia nas ofensas e ameaças contra a vítima (mídia
digital).
No mesmo sentido o depoimento do policial
militar Carlos Cesar Pereira, o qual ressaltou a insistência do réu
em ameaçar a vítima, mesmo na presença dos policiais, bem como
que a ofendida não revidava as ofensas recebidas (mídia digital).
No
mais,
não
se
pode
desmerecer
o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Verte, pois, do conjunto probatório que os
fatos se deram conforme narrado na denúncia, ou seja, o réu
ameaçou sua ex-companheira de morte.
Quanto ao alegado crime impossível ou ausência
de dolo, ambas as teses estão intimamente atreladas à embriaguez
do réu e a falta de capacidade de seus dizeres em amedrontar a
ofendida.
Ocorre que a embriaguez voluntária, como no
caso dos autos, não elide a responsabilidade do agente, conforme
exegese do art. 28, do Código Penal.
Demais disso, a ameaça proferida teve o
inarredável condão de amedrontar a vítima, tanto que ela acionou a
polícia e requereu a aplicação de medidas protetivas.
Desse modo, a conduta do réu é formal e
materialmente típica, restando plenamente configurado o crime do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
art. 147 do Código Penal, que não pode ser afastado ao argumento
de que as ameaças foram proferidas em momento no qual estava o
réu exaltado.
Neste sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MPDFT. PROVAS
SUFICIENTES PARA LASTREAR UMA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. No tocante
ao ato de ameaçar, é necessário que o agente esteja
imbuído da vontade de intimidar. No caso, a utilização
de uma corrente e de uma chave de fenda é meio
hábil a impor grave ameaça à vítima, sendo
desnecessário que o agente a ameaçasse com
palavras, haja vista que se trata de crime formal e
que se consuma no momento em que a ofendida tomou
conhecimento
da
ameaça,
sendo
irrelevante
a
concretização do mal prometido (...). Nesse sentido já
se manifestou recentemente esta Turma: “PENAL -
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
-
AMEAÇA
-
PRELIMINAR NULIDADE - REPRESENTAÇÃO -
RETRATAÇÃO
POSTERIOR
A
DENÚNCIA
-
INTEMPESTIVIDADE
-
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
DOLO

IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. II - Configura-se o crime do artigo
147 do Código Penal quando a ameaça produz na
vítima temor e sensação de insegurança. Trata-se de
crime formal, que dispensa a produção do resultado.
IV - Recurso improvido. (20091210020984APR,
Relatora SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal,
julgado em 05/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 192)”.
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PROVA
SATISFATÓRIA
DO
CRIME
DE
AMEAÇA.
PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
INTIMIDAÇÃO
EFETIVA
DA
VÍTIMA.
Réu
condenado por ameaçar de morte a companheira. O
crime de ameaça é de natureza formal e exige apenas
a manifestação clara e inequívoca da vontade do
agente de intimidar a vítima, independentemente do
estado emocional e da prova do efetivo temor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
causado. No caso, depois de áspera discussão, a
vítima disse que iria para a casa da mãe e o réu
tentou impedi-la utilizando uma faca. Apelação
desprovida.(20060111277716APR, Relator GEORGE
LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em
18/02/2010, DJ 23/03/2010 p. 141)” (STJ AREsp
071871
Turma
Rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR j. 28/11/2011) (g.n.).
Inatendível, do mesmo modo, o acolhimento do
pleito alternativo, para reconhecimento do crime de bagatela e
aplicação do princípio da insignificância pela ausência de tipicidade
material. Ora, trata-se de crime que violenta a liberdade individual,
com o gravame de ser perpetrado no ambiente doméstico-familiar, o
que rechaça a aplicação do pretendido princípio.
Nesse sentido:
“AMEAÇA E VIAS DE FATO - VÍTIMA ESPOSA DO
RÉU - LEI MARIA DA PENHA - AUTORIA E
MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NAS VIAS DE
FATO - INCABÍVEL. - A Lei Maria da Penha visa
proteger a parte historicamente hipossuficiente das
relações de natureza doméstica, sendo inviável invocar-
se o princípio da intervenção mínima, tendo em vista a
relevância social dada ao tema. Portanto, a lesividade da
conduta do réu é evidente, não cabendo mensurar a
intensidade
da
agressão
sofrida
pela
vítima.
-
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e
inexistindo causas excludentes da tipicidade, da
ilicitude ou da culpabilidade, mantém-se a condenação
do réu pelo crime de ameaça.” (TJ-MG - APR:
10071120036844001 MG , Relator: Amauri Pinto
Ferreira (JD CONVOCADO), j.18/06/2014).
O Ministro Teori Zavascki, ao julgar o HC
130.124, no E. STF entendeu correta a interpretação dada pelo
Tribunal de Justiça/MS no sentido de que “(...) nos delitos penais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
são cometidos em situação de violência doméstica, não é admissível a aplicação
do princípio da bagatela imprópria, tudo sob o pretexto de que a integridade
física da mulher (bem jurídico) não pode ser tida como insignificante para a
tutela do Direito Penal. Ora, admitir a aplicação desse princípio seria o mesmo
que desprestigiar a finalidade almejada pelo legislador quando da edição da Lei
Maria da Penha, ou seja, ofertar proteção à mulher que, em razão do gênero, é
vítima de violência doméstica no âmbito familiar”.
Nessa
medida,
afirma-se
o
acerto
da
condenação.
Quanto à pena, houve fixação no piso legal, de
sorte que não reclama mitigação alguma.
O regime inicial fixado também foi o menos
severo.
A pretendida substituição da pena corporal por
restritivas de direitos não comporta acolhida, porque se trata de
crime perpetrado mediante grave violência de morte, a esbarrar,
portanto, na vedação contida no art. 44, I, do Código Penal.
Lado outro, de bom tamanho o sursis concedido.
Neste passo temos que a r. sentença é de ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que
examinou toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma
técnica concluindo por desfecho que indubitavelmente é de ser
mantido.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator